Tribunal: TJDFT
Processo: 0701541-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701541-84.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANNA CAROLINA RIBEIRO DA SILVA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Redistribuam-se os presentes autos à Câmara de Uniformização do TJDFT, em razão de sua competência para processar e julgar a presente reclamação, nos termos do art. 18, inciso VI, do RITJDFT. I. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito